Tribunal: TJDFT
Processo: 0712543-04.2023.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E CONSTRANGIMENTO DE CRIANÇA. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. REFORMA DA SENTENÇA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AGRESSÃO CONTRA A ESPOSA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO NO CRIME CONTRA A CRIANÇA. APLICAÇÃO DE EMENDATIO LIBELLI EM SEGUNDO GRAU. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A prova coligida nos autos demonstra, de forma suficiente, a ocorrência de agressões físicas contra a esposa do apelado, não se sustentando a absolvição baseada na dúvida quanto ao início do conflito.
2. Verificada a prática de agressões que não resultaram em lesão corporal, mas configuraram a contravenção penal de vias de fato, impõe-se a desclassificação do crime de lesão corporal para contravenção penal, nos termos do art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/41.
2. Quanto à acusação de constrangimento contra a criança, a ausência de dolo específico necessário para a configuração do delito previsto no art. 232 do Estatuto da Criança e do Adolescente impõe a manutenção da absolvição.
3. Na segunda instância é possível a aplicação do instituto da “emendatio libelli”, conforme estabelecido no art. 383 do CPP, uma vez que o réu se defende dos fatos, não da eventual capitulação indicada na denúncia. Havendo recurso interposto pelo Ministério Público, devolve-se ao Tribunal a análise completa da matéria.
4. Recurso parcialmente provido para, promovendo a emendatio libelli, reformar a sentença e condenar o réu pela prática de vias de fato.